Tribunal: TJDFT
Processo: 0763591-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O PEDIDO. EXCESSO DECOTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicial. O autor narrou que é servidor distrital e possui crédito de R$ 24.560,77 reconhecidos e não pagos, referente a exercícios findos, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal (ID 48149361). Requereu a condenação do ente distrital ao pagamento desse valor corrigido.
2. Sentença. Rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual, a prejudicial de prescrição e condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 24.610,77, conforme declaração do Distrito Federal no ID 48149367.
3. Recurso do réu. Alega que a sentença é extra petita pois o valor discutido foi de R$ 24.560,77 e a condenação do Distrito Federal foi de R$ 24.610,77. Sustenta que o juiz deve decidir nos limites da ação sob pena de “incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita” e que eventual diferença deve ser pleiteada em nova demanda. Pede a reforma da sentença para que a condenação seja no valor pleiteado na inicial.
4. Recurso tempestivo. Recorrente isento de preparo e custas iniciais. Sem contrarrazões.
5. Se a parte autora, na petição inicial, pede que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar R$ 24.560,77, quantia que guarda estrita correspondência com o valor das diferenças de exercícios findos, viola o princípio da adstrição e incorre em julgamento ultra petita a sentença que condena a ré a pagar R$ 24.610,77.
6. “O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação”. (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
7. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 24.560,77. Ficam mantidos os demais os demais termos da condenação.
8. Recurso conhecido e provido.
9. Sem custas ou honorários.